Tribunal: TJES
Processo: 5000159-33.2019.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000159-33.2019.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: DANIELI SUAVE TAVARES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, MORAL E TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. ADUZ A AUTORA, EM SÍNTESE, POSSUIR UMA LINHA TELEFÔNICA DA EMPRESA REQUERIDA SOB O NÚMERO (27) 9 9885-6393, E OBSERVOU QUE NA CONTA DO MÊS DE ABRIL DE 2019 A REQUERIDA, DE FORMA PROPOSITAL, COBROU O VALOR DE R$16,90 (DEZESSEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS) A TÍTULO DE “SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL”. AFIRMA TER TENTADO POR DIVERSAS VEZES A RETIRADA DA COBRANÇA DA FATURA E APRESENTOU INÚMEROS PROTOCOLOS, MAS SEM SUCESSO. FOI INFORMADA PELA REQUERIDA TRATAR-SE DE UM APLICATIVO DE MÚSICA. RELATA TER QUITADO A FATURA COM A COBRANÇA PARA EVITAR EVENTUAL NEGATIVAÇÃO DE SEU NOME. PLEITEIA PELA RESTITUIÇÃO EM DOBRO, CANCELAMENTO DO REFERIDO SERVIÇO E ARBITRAMENTO POR DANOS MORAIS. A SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTES OS PLEITOS AUTORAIS.
IN VERBIS
O DISPOSITIVO:
“
a) DETERMINO que a requerida CANCELE o serviço denominado “serviços telefônica Brasil” na linha da autora, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por fatura em desacordo com as determinações, no prazo de quinze dias a contar da ciência desta sentença; b) CONDENO a requerida a restituir, em dobro, os valores cobrados acima do contratado, que totaliza R$ 33,80 (trinta e três reais e oitenta centavos), atualizados com juros da citação e correção monetária da propositura da demanda; c) CONDENO a requerida a INDENIZAR a autora pelos danos morais sofridos, cuja indenização fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizados com juros e correção monetária desde a presente data.”
RECURSO INOMINADO DA REQUERIDA NO SENTIDO DE VER JULGADA IMPROCEDENTE A DEMANDA, OU, EVENTUALMENTE, PLEITEIA A REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. NÃO OBSTANTE AS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE, NÃO AFASTOU AS ALEGAÇÕES AUTORAIS, NOTADAMENTE NO SENTIDO DO ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO ÁGIL DOS PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO SINALIZADOS NA INICIAL. ADEMAIS, NÃO COMPROVOU QUE A CONTRATAÇÃO PARTIU EFETIVAMENTE DO USUÁRIO. MANTIDA A SENTENÇA POR SEUS FUNDAMENTOS. QUANTUM ADEQUADO AO CASO.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)